Tribunal: TCU
Processo: 021.320/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto cursos de capacitação em turismo em municípios do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao convênio 1245/2009 celebrado com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, que teve por objeto a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir o pedido de prorrogação de prazo para apresentar alegações de defesa formulado pelo Sr. Geraldo Andrade de Oliveira; 9.2. considerar revéis o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional e o Sr. Geraldo Andrade de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Andrade de Oliveira, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput, e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, ao pagamento da importância de R$ 228.054,50 (duzentos e vinte e oito mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 29/9/2017, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.4. aplicar, individualmente, ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e ao Sr. Geraldo Andrade de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, II, do RIU/TCU, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU; 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.